Tribunal: STF
Processo: HC 219176
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 35 C/C ARTIGO 40, I e V, DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no recurso especial nº  1.907.261, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 40, I E V, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE E INTERESTADUALIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas à transnacionalidade e à interestadualidade do delito, previstas nos incisos I e V da Lei de Drogas, quando evidenciado que a droga proveniente do exterior se destina a mais de um estado da federação, sendo o intuito dos agentes distribuir o entorpecente estrangeiro por mais de uma localidade do país’ (AgRg no REsp n. 1.744.207/TO, relator Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe de 1/8/2018). 



    2. Ficou evidenciado que, diante de todos os elementos fáticos detalhados nos autos, as instâncias ordinárias apontaram a intenção irrefutável dos réus de introduzir, primeiramente, no país, drogas vindas do estrangeiro - no caso, do Paraguai - e, posteriormente, distribui-las em uma rede de fornecimento, por diversas regiões do sul do Brasil. 



    3. Dessa forma, verifica-se que o entendimento firmado pelas instâncias de origem está em consonância com o posicionamento adotado por esta Corte Superior. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83 do STJ. 



    4. Ademais, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, de que há elementos suficientes para a incidência das majorantes previstas no art. 40, I e V, da Lei de Drogas, seria indispensável a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes Jairo Pinto Feijó e Leonardo Linck Feijó foram condenados, respectivamente, às penas de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, no regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado nos artigos 35 c/c o artigo 40, I e V, da Lei nº 11.343/2006, e de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, V, e artigo 35 c/c o artigo 40, I e V, da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença de primeiro grau.



    A defesa interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi provido, assim como o agravo regimental interposto, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta aos pacientes com a alegação de bis in idem. 



    Aduz que “a compreensão adotada pelas instâncias anteriores no sentido de fazer incidir conjuntamente, em relação aos mesmos fatos, as majorantes descritas nos incisos I e V do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de as condutas dos ora pacientes em tese se revestirem de internacionalidade e também de interestadualidade, negando-se a conformação, assim, de manifesta desproporcionalidade e irrazoabilidade, bem como a consubstanciação de bis in idem no cálculo da pena”.



    Alega, dessa forma, que “a aplicação concomitante das causas de aumento decorrentes da internacionalidade (art. 40, I, Lei 11.343/06) e do tráfico entre Estados da Federação (art. 40, V, da Lei 11.343/06) é evidente bis in idem, sendo que a internação da droga no Brasil, com a passagem do entorpecente por mais de um Estado da federação, constitui apenas o iter necessário para o atingimento do fim visado pelos réus - cometer tráfico internacional de drogas”.



    Pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual prevista no inciso V, do artigo 40 da Lei de Drogas.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, a Defensoria Pública da União, na condição de impetrante, vem, perante esta Augusta Corte, em assistência a JAIRO PINTO FEIJÓ e LEONARDO LINCK FEIJÓ, requerer o segue:



    a) seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para afastar-se a aplicação da causa de aumento atinente à interestadualidade, artigo 40, V, da Lei n° 11.343/06, ante a manifesta falta de razoabilidade e de proporcionalidade em se proceder à sua incidência de maneira conjunta com a majorante da transnacionalidade em relação aos mesmos fatos;



    b) seja dada vistas ao Ministério Público para apresentação de seu parecer, bem como requisitadas as informações de estilo caso se entenda necessário;



    c) Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais e com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94, inclusive para a sessão de julgamento, oportunidade onde a ampla defesa poderá se dar por meio da sustentação oral.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Segundo os argumentos explanados na decisão agravada, assentei que esta Corte Superior possui o entendimento de que é possível a aplicação cumulativa das majorantes relativas à transnacionalidade e à interestadualidade, sem que isso incorra na vedação do non bis in idem.



    [...]



    Ficou evidenciado que, diante de todos os elementos fáticos detalhados nos autos, as instâncias ordinárias apontaram a intenção irrefutável dos réus de introduzir, primeiramente, no país, drogas vindas do estrangeiro — no caso, do Paraguai — e, posteriormente, distribui-las em uma rede de fornecimento, por diversas regiões do sul do Brasil. 



    Dessa forma, não vejo como espúria a afirmação de que o entendimento do Tribunal local estaria em perfeita consonância com o posicionamento há muito adotado por esta Corte Superior. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 83 do STJ ao caso em análise. 



    Ademais, não há dúvidas de que, para rever as conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, de que há elementos suficientes para a incidência das majorantes previstas no art. 40, I e V, da Lei de Drogas, seria indispensável a incursão no acervo fálico-probatório dos autos, o que, de fato, é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Por isso, deve ser mantido o referido óbice sumular.” 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”  



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



     “Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca afastar causa especial de aumento de pena em razão de alegado bis in idem. 1. A transnacionalidade e interestadualidade, previstos no art. 40, incisos I e V, da Lei 11.343/06, são fundamentados em circunstâncias fáticas diversas e, por isso, o aumento de pena que leva em consideração ambas não caracteriza bis in idem. 2. Verificada a presença de transnacionalidade e interestadualidade no caso presente mostra-se indevido o afastamento de qualquer uma delas por conduzir a punição insuficiente e por equiparação indevida a delitos praticados com a presença de apenas uma delas. 3. Pela denegação da ordem.”



    A propósito, o juízo de origem consignou que “as instâncias ordinárias apontaram a intenção irrefutável dos réus de introduzir, primeiramente, no país, drogas vindas do estrangeiro — no caso, do Paraguai — e, posteriormente, distribui-las em uma rede de fornecimento, por diversas regiões do sul do Brasil”.



    Ademais, esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, in vebis:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. 1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.361, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/2016)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE CONSIDERADA ACENTUADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que deixa de reconhecer excesso na fixação da pena. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que “a culpabilidade do réu refoge à esfera normal dos delitos da espécie”. 3. Não há como empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, visto que a exasperação não deriva, de modo automático, da expressividade numérica dessas particularidades. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.760-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/4/2016)  



    A propósito, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. A propósito, cumpre mencionar, in verbis: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017)  



    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)  



    Além disso, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).  



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente